Tribunal: TJSP
Processo: 1009510-43.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Má prestação de serviços advocatícios – Ausência de configuração – Improcedência mantida.

A obrigação do advogado, é de meio, o que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele atue com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de suas atividades (art. 2°, parágrafo único, inciso II, do Código de Ética

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Má prestação de serviços advocatícios – Ausência de configuração – Improcedência mantida.

A obrigação do advogado, é de meio, o que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele atue com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de suas atividades (art. 2°, parágrafo único, inciso II, do Código de Ética da OAB). - O contrato firmado entre as partes tinha como objeto a prestação de serviços advocatícios, pelo réu, até decisão de 1o grau. Logo, para a prestação de serviços após a sentença, no caso, a interposição de recurso que o autor afirma não ter sido feita, era necessária nova contratação.

Apelação desprovida, com observação.